Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711060-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR CEZAR DE MENEZES FERNANDES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR CEZAR DE MENEZES FERNANDES, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal.” Em suas razões recursais, a parte ré/agravante narra tratar-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo, ajuizado pelo banco agravado, tendo por fundamento a mora da ora agravante, devido ao alegado atraso no pagamento. Argumenta, em síntese, que a mora deve ser desconstituída em vistas da cobrança de encargos remuneratórios excessivos, posto que a taxa de juros prevista no contrato é superior à média de mercado. Defende a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, com a consequente restituição do veículo apreendido. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Por meio do despacho de ID Num. 45076917 a agravante foi intimada a apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência, determinação cumprida sob ID Num. 45399590. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação juntada aos autos, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a parte ré/agravante se insurge contra a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de que a mora deve ser afastada devido à cobrança de encargos remuneratórios excessivos, com juros superiores à média de mercado. Sem razão. Em relação à mora, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, contém as seguintes disposições: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.” (grifos nossos) Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, a mora contratual decorre do simples vencimento do prazo para pagamento de alguma das prestações previstas em contrato. No caso dos autos originários, o documento ID Num. 147891334 aponta a existência de parcelas em aberto, de modo que a mora está configurada, na forma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Por outro lado, em que pese a possibilidade da alegação de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, verifico que esta questão não foi abordada na decisão agravada, portanto sua análise neste recurso configura evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No tocante à discussão sobre abusividade da cláusula contratual que estabeleceu os juros no contrato de mútuo, garantido por alienação fiduciária, o recurso não merece conhecimento, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, haja vista que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o encaminhamento da notificação para o endereço indicado pelo próprio devedor no contrato de alienação fiduciária em garantia é providência suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessária a prova de efetivo recebimento da correspondência diretamente pelo destinatário, interpretação que encontra alinhamento com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes TJDFT. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1668945, 07334063320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Não descaracteriza a mora do devedor o simples ajuizamento de ação de revisão do contrato com o fito de contestar cláusula supostamente abusiva. Precedente (TJDFT, Acórdão 1338010, 07503862620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1380990, 07248480920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 20:16:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora